Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719966-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FRANKLIN FORTALEZA DAS ROCHAS FREITAS, CLAUDIA GONCALVES ROSA APELADO: MARIA ANGELA CAVALCANTI OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARCELO FRANKLIN FORTALEZA DAS ROCHAS FREITAS e CLÁUDIA GONÇALVES ROSA contra a sentença de ID 14326414 e 14326422, proferida nos autos da ação de cobrança de alugueres e encargos de locação proposta em desfavor de MARIA ANGELA CAVALCANTI OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento solidário das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões (ID 14326424), os apelantes requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, acostaram aos autos apenas declarações de hipossuficiência e extratos bancários dos meses de setembro a novembro de 2019. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os réus/apelantes a trazerem aos autos comprovantes de renda atualizados e/ou extratos bancários atualizados aptos a demonstrarem a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Vale ressaltar que a gratuidade de justiça a ser eventualmente concedida não retroage para afastar os efeitos da condenação lançada na sentença, uma vez seus efeitos são prospectivos (ex nunc). Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CONCESSÃO. DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. Constatado que os rendimentos auferidos pelo postulante não alcançam o décuplo do salário mínimo legal, e que deduzidas suas despesas o saldo não é suficiente para suprir as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, há que ser deferido o benefício. 2. Em se tratando de pleito de gratuidade de justiça formulado apenas na sede recursal, a sucumbência imposta por sentença não é alterada, porquanto a concessão não retroage para alcançar a condenação anterior (efeito ex nunc). (...) (Acórdão n.1039512, 00046621320158070001, Relator: LEILA ARLANCH 7aTurma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INCISO II DO ARTIGO 520 DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SEM EFEITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DEPOSITADO NOS AUTOS AO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição. (...) 3 – A concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. (...) (Acórdão n.1082323, 20140110615159APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 529/533). grifo nosso. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020 16:39:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator